Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704203-89.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE GOIÁS. DEMANDA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA POR FORÇA DE CLÁUSULA E ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO EGRÉGIO TJDFT. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. Em conformidade com a norma inserta no artigo 62 do Código de Processo Civil, a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. 2. De acordo com parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 2.1. Não se encontrando caracterizados quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, aptas a justificar a opção das partes contratantes pela Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, para dirimir eventuais conflitos envolvendo o negócio jurídico celebrado, tem-se por ineficaz a cláusula de eleição de foro. 2.2. Tratando-se de demanda que tem por objeto a declaração de nulidade de ato administrativo emanado do Estado de Goiás, bem como a imposição de obrigação de fazer ao réu, consubstanciada no ressarcimento de valores, deve de reconhecida a competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública do aludido Estado. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte perfilham entendimento no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator esteada em jurisprudência dominante do Tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental/interno. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S/A e CELG DISTRIBUIÇÃO S/A. - CELG D contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Obrigação de Fazer n. 0739571-93.2022.8.07.0001, proposta em desfavor do ESTADO DE GOIAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145474126 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, acolhendo a preliminar arguida em contestação, reconheceu a ineficácia da cláusula de eleição de foro, por considerar inequívoca a sua abusividade, e determinou a remessa dos autos a uma da Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. No agravo de instrumento interposto, as agravantes afirmam que o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF é competente para julgar processar e julgar a ação proposta, uma vez que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado sujeitando-se às regras da competência territorial. Argumentam que, dada a natureza relativa das regras de competência territorial, é possível a fixação de foro de eleição e que, no caso, a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF consta expressamente do contrato modelo previsto no edital de leilão promovido pela União, de forma que a previsão contratual seria decorrente do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. As agravantes reafirmam a ausência de abusividade da cláusula de eleição de foro, nos moldes da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, e ponderam que, apesar de a Lei de Organização Judiciária estabelecer vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas, relativa, conforme se infere da Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça. As agravantes destacam a inocorrência de ofensa ao pacto federativo, colacionando julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pleiteiam pela reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, para processar e julgar a ação, em conformidade com a cláusula de eleição de foro. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados aos autos sob os ID’s 43229608 e 43231709. É o relatório. Decido. De início, faz-se necessário examinar a legitimidade da agravante EQUATORIAL PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S/A, para fins de interposição de recurso contra decisão exarada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Obrigação de Fazer n. 0739571-93.2022.8.07.0001, uma vez que o pedido de ingresso no polo ativo da referida demanda, em substituição da autora ENEL BRASIL S/A, ainda não foi apreciado no primeiro grau de jurisdição. O Código de Processo Civil, ao dispor a respeito da legitimidade recursal, estabelece o seguinte regramento: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Dessa forma, em se tratando de recurso interposto por terceiro, é indispensável que a parte recorrente demonstre o interesse jurídico na obtenção da reforma ou cassação do decisum. No caso em apreço, a agravante EQUATORIAL PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S/A demonstrou satisfatoriamente o seu interesse jurídico na demanda originária, tendo em vista que comprovou haver adquirido a integralidade das ações da empresa ENEL BRASIL S/A, que figura no polo ativo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Obrigação de Fazer n. 0739571-93.2022.8.07.0001, consoante o termo de transferência acostado aos autos sob o ID 43393342. Ademais, consta dos autos comprovantes da aprovação, por parte da ANEEL e do CADE, em relação à operação de cessão das ações da empresa ENEL BRASIL S/A para a empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S/A (ID’s 43393333 e 43393333). Dessa forma, estando devidamente demonstrado o interesse jurídico por parte da empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S/A, tem-se configurada a sua legitimidade para interpor o agravo de instrumento ora em apreço. Satisfeitos, porquanto, os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil, o Relator poderá decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V do mesmo diploma legal. No mesmo sentido, o artigo 87, III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estipula que são atribuições do relator, nos feitos cíveis, não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal perfilham entendimento no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator esteada em jurisprudência dominante do Tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental, consoante os arestos a seguir colacionados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1.039). IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 4. "Não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (AgRg nos EREsp 1.275.762/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 10.10.2012). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.146.317/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. SEGURO FINANCIADO. ESCOLHA DE SEGURADORA DIVERSA. NÃO OPORTUNIZADA. RESP No 1.639.320/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALOR. DESTINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESP No 1.639.259/SP. TESES FIRMADAS PELO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (REsp no 1.639.320/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.). 3. A tarifa de registro de contrato somente pode ser transferida ao consumidor se a empresa demonstrar que o valor desembolsado foi efetivamente destinado à finalidade informada em contrato. Tema 958 do STJ. 4. Se o Autor sucumbiu de parte dos pedidos formulados na reconvenção, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção da procedência dos pedidos formulados pelo Reconvinte. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1609648, 07066558020218070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE PERNAMBUCO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE RECIFE. REMESSA DOS AUTOS. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante, o que não configura error in judicando. 2. Não demonstrado o prejuízo material ou processual, inexiste nulidade ou error in procedendo. O ato não será repetido nem a sua falta suprida quando não prejudicar a parte (CPC, art. 282, §2o). 3. O artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208) estabelece que: "Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios." 4. A presença do estado de Pernambuco no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei Complementar no 100 de 21 de novembro de 2007), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 5. Como a demanda objetiva a condenação do departamento de trânsito do Estado de Pernambuco ao pagamento de R$ 40.000,00, a título de indenização, por ato praticado pelo Detran-PE, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 6. A competência da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Pernambuco. 7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438903, 07078226120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso Assim, infere-se que a existência de jurisprudência dominante no Tribunal torna possível o julgamento monocrático do agravo de instrumento pelo Relator. No caso dos autos, a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a competência da 15a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar demanda em que é réu o Estado de Goiás. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelas agravantes, o entendimento firmado na r. decisão recorrida não merece qualquer censura. Com efeito, no artigo 1o da Constituição da República estão consagrados os princípios estruturantes que indicam e constituem as diretrizes fundamentais que informam toda a ordem constitucional brasileira. Caracterizam-se pelo alto grau de abstração e por expressarem as decisões políticas fundamentais em relação à forma e à organização do Estado brasileiro. Dentre eles, o princípio federativo indica a formação de um pacto entre Estados, que abdicam de sua soberania em prol de um ente central e passam a ter autonomia nos termos estabelecidos pela Constituição, conforme ensina Marcelo Novelino[1]: O princípio federativo, que tem como núcleo essencial o respeito à autonomia constitucionalmente conferida a cada ente integrante da federação, deve servir de diretriz hermenêutica tanto no âmbito de elaboração quanto no de aplicação das normas. Por conseguinte, o próprio texto constitucional, em seu artigo 25, define a capacidade de auto-organização dos Estados federados, regendo-se pelas Constituições e leis que adotarem. Dessa maneira, a autonomia desses entes federados, consistente em sua capacidade de autodeterminação nos termos constitucionalmente fixados, importa no seu poder de editar normas próprias, com expressa determinação de suas competências. Ademais, o federalismo cooperativo, estabelecido na Constituição da República, desenvolve-se a partir dos esforços empreendidos para minorar as dificuldades advindas da distribuição de competência dos Estados federais e estabelecer uma “fórmula geral” para melhor cooperação entre os entes federativos[2]. Nada obstante, o parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, estabelece que se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Trata-se de regra específica, trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, frente à omissão do Código de 1973 e da Constituição da República no que se refere à competência territorial para as ações em que figurem os Estados da federação ou o Distrito Federal, fixando tratamento similar ao dado no âmbito da União. Daniel Amorim[3]explicita como será definida a competência nos casos em que o Estado ou o Distrito Federal forem autores ou réus, respectivamente, tendo em vista o art. 52 do Código de Processo Civil de 2015 ter inovado nessa questão em relação ao Código de Processo Civil de 1973: O art. 52 do Novo CPC não encontra correspondente no CPC/1973, prevendo a competência para as causas que tenham como autor ou réu Estado ou Distrito Federal, seguindo o mesmo espírito da regra consagrada no artigo anterior. Assim, se o Estado ou o Distrito Federal for autor, a competência será do foro comum, ou seja, do foro de domicílio do réu. Se figurar como réu, há competência concorrente entre o foro de domicílio do autor, de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, da situação da coisa ou da capital do respectivo ente federado. O pleito autoral refere-se à venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia-GO - Programa Nacional de Desestatização – PND - Alienação de Ações Ordinárias da Celg Distribuição S.A. – CELG-D (sede e foro na cidade de Goiânia-GO, na Rua 2, Quadra A-37, no 505, Ed. Gileno Godoi, Jardim Goiás, CEP: 74.805-180), sendo que a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A. - Eletrobrás, a qual é parte no contrato, não faz parte da ação. Ademais, a autora CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D tem sede em Goiânia-GO e a autora ENEL BRASIL S/A para a empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S/A, mantinha sua sede em Niterói-RJ. Com isso, percebe-se que não se encontram caracterizados nenhum dos elementos elencados no artigo 52 do Código de Processo Civil que atraiam a competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. E ainda que estivessem presentes as hipóteses consagradas pelo artigo 52, do Código de Processo Civil, não se poderia, através de uma interpretação literal, impor afronta à Constituição Federal, fazendo prevalecer o entendimento de que um Estado da Federação possa ser demandado em outro, em desrespeito às suas leis de organização judiciária, lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil. Mister que se empreenda a interpretação conforme a constituição, através dos critérios hermenêuticos concebidos para a estruturação do pacto federativo, consubstanciado nos artigos 18, 125 e 126 da Carta Magna, transmudando, nesse caso, a natureza jurídica da competência relativa em absoluta. Ademais, em interpretação lógico-sistêmica, somente se poderia conceber a regra contida no artigo 52 do Código de Processo Civil como circunscrita ao âmbito territorial de cada ente da Federação. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recentes precedentes desta egrégia Corte evidenciam a uniformidade de entendimento no sentido de que o artigo 52 do Código de Processo Civil não pode, através de interpretação literal, tornar possível o reconhecimento do foro do Distrito Federal como o competente para apreciar demandas que envolvem o Estado de Goiás, pela afronta à Lei de Organização Judiciária local e ao pacto federativo previsto pelos artigos 18, 125 e 126 da Constituição Federal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada. 2. Conforme teor do art. 125, da Constituição Federal, os Estados organizarão sua Justiça e a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 3. O art. 61, inciso I, da Lei Estadual no 21.268/22 (Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás), disciplina que compete aos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for autor, réu, assistente, interveniente ou oponente e as que lhes forem conexas ou acessórias. 4. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa, que não pode ser derrogada por vontade das partes, conforme regra prescrita no art. 62 do CPC. 5. No particular, os agravantes possuem sede em Goiânia/Go e Niterói/RJ, relevando-se patente a abusividade da cláusula de eleição do foro, a qual deve ser reputada ilegal, uma vez que ofende a norma estadual que fixa a competência das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654642, 07323012120228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. ENTE FEDERATIVO. FORO RATIONE PERSONAE. COMPETENCIA ABSOLUTA. 1. A competência absoluta, em regra, não pode sofrer modificação por vontade das partes, podendo ser em razão da matéria, da hierarquia ou da pessoa. 2. O Poder Constituinte Originário estatuiu autonomia de organização político-administrativa para a República Federativa, da qual se depreende o poder de auto legislação. 3. A situação processual atrai a incidência da norma do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 4. No caso, a tese preponderante de aplicabilidade da cláusula de eleição não encontra égide tanto na CRFB/88, quanto no alcance das normas dos arts. 52 e 63 do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos supra princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. 5. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1652533, 07289669120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CELG. ENEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. "FORUM SHOPPING". ABUSO DE DIREITO. PROPORCIONALIDADE ENTRE JUÍZES EM DETERMINADA UNIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVA DEMANDA JUDICIAL. ART. 93, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONTROLE EX OFFICIO PELO JUIZ. 1. A competência para processo e julgamento das causas em que figure como parte o Estado de Goiás é fixada no art. 31, inciso I, alínea a, item 1, do Código de Organização Judiciária daquele Estado (Lei Estadual no 9.129, de 22 de dezembro de 1981). Trata-se de competência absoluta, ex ratione personae, insuscetível, pois, de ser modificada por convenção entre as partes - a teor da regra do art. 62, do CPC -, que só podem modificar, em contrato, a competência em razão do território e em razão do valor da causa, nos termos do que dispõe o art. 63, do mesmo Código. 2. Assim, a cláusula contratual por meio da qual as partes elegeram o foro de Brasília para processar e julgar as causas oriundas do ajuste por elas firmado é ineficaz e não pode ser alegado como fundamento autorizador para a propositura de ações na Circunscrição Judiciária de Brasília. 3. Como se trata de competência absoluta, o juiz não só pode como deve declará-la de ofício, nos termos do que dispõe o art. 64, § 1o, do CPC. 4. Caso o tema em exame versasse sobre competência territorial - e disso não se cuida, já que, como assentado, a competência é absoluta, em razão da pessoa - e se permitisse ao autor o direito à escolha do foro onde preferisse ajuizar a ação, tal prática, conquanto autorizada na lei processual, não estaria infensa ao exame quanto à vedação ao abuso do direito, que vem a ser caracterizado como sendo aquilo que é contrário ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC). Tratar-se-ia, em tal situação, da prática conhecida como "forum shopping", que, apesar de prevista em lei e da qual o autor pode fazer uso quando se materializa, por exemplo, a hipótese de que cuida o art. 46, § 1o, do CPC, não é, como afirmado, imune ao exame, pelo juiz, quanto à vedação ao abuso do direito. 5. A escolha do foro competente pelo autor até se reveste de legitimidade, sendo certo que, segundo a doutrina, "no abuso do direito, embora haja legitimidade no direito de ação, a consequência é que a demanda se mostra, o mais das vezes, abusiva em face do réu ou de terceiros". Afinal, assim como é lícito ao autor a escolha do foro, nos casos de aplicação do art. 46, § 1o, do CPC, não se pode deixar de reconhecer o direito subjetivo processual do réu de se ver demandado no foro onde possa melhor se movimentar no palco do processo. 6. Para além disso, não se pode perder de perspectiva que um dos princípios da organização do Poder Judiciário é a proporcionalidade que deve haver entre os juízes em determinada unidade jurisdicional e a efetiva demanda judicial, bem como a respectiva população, nos termos do que se lê no art. 93, inciso XIII, da Constituição da República. Em sendo assim, a questão desborda da análise meramente processual e esbarra em tema constitucional, sendo inequívoco caber ao juiz o controle dessa proporcionalidade, sob pena de, ao se permitir o ajuizamento injustificado de um sem-número de ações perante a Justiça do Distrito Federal, violar-se o princípio constitucional e se tolerar o aumento da efetiva demanda judicial em detrimento do número de juízes com jurisdição nesta Unidade da Federação. Para além disso, seria desrespeitar o princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, inciso LIII, da Constituição da República) em favor de um interesse privado, que, como é certo, não pode se sobrepor a questões de ordem pública. 7. Correta, pois, a decisão recorrida, que declinou da competência de ofício para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, seja porque se trata de competência absoluta, em razão da pessoa, imodificável por cláusula de eleição de foro, seja porque, sob outro viés, é preciso dar prestígio ao querer constitucional, tornando efetivo o princípio a que se refere o art. 93, inciso XIII, da Constituição da República. 8. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652070, 07129263420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. LEX SPECIALIS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PREVISTA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito a negócio jurídico de compra e venda de ações com cláusula de eleição de foro celebrado entre as partes. 1.1. Para tanto é preciso avaliar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, por meio da qual, após declarar o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro, promoveu a remessa dos autos do processo para a Justiça Estadual de Goiás. 2. O art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, dispõe que é competente a Varas de Fazenda Pública Estadual para processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, poderia bem sugerir que o Estado de Goiás teria como ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reitere-se que a atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, de acordo com o exposto, trata-se de competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás. 4.1. É necessário proceder-se à interpretação conforme à Constituição para que a aplicação do art. 52 do CPC, ao presente caso, fique adstrita ao âmbito territorial de cada ente de nossa Federação. 5. Pelos mesmos fundamentos, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 166 do Código Civil, por transgressão à norma cogente, lex specialis, que prevê a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 5.1. Dito de outro modo, não é lícita a alteração da competência no caso em deslinde mediante convenção das partes. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1651106, 07323713820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVÁLIDA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GOIÁS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando consolidar a competência para análise e julgamento da demanda perante o Juízo de origem. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos artigos 18 e 125 da Constituição da República, a União, os Estados e o Distrito Federal são entes autônomos, possuindo autoridade para definir a competência dos tribunais por meio de sua Constituição Estadual. 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268, de abril de 2022) atribui às Varas das Fazendas Públicas a competência para processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, assistente, interveniente ou oponente. 3.1. Verificado no caso concreto que o Estado de Goiás é demandado, estando inserido no polo passivo, mostra-se nula, por clara abusividade, a cláusula que elege foro diverso, uma vez que é de competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública do referido ente federativo o processamento e julgamento do feito. 4. Tratando-se de competência absoluta, mostram-se inaplicáveis os artigos 54 e 63 do Código de Processo Civil, porquanto tratam da possibilidade de modificação nos casos de competência relativa. 5. Observada a abusividade da cláusula de eleição de foro, em razão da competência absoluta de outro órgão jurisdicional, mostra-se correta a decisão que declina da competência, mesmo antes da citação, nos termos do artigo 63, § 3o do CPC. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1636425, 07289686120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Contendo o recurso teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na Decisão vergastada, ainda que haja repetição do que está na exordial, conhece-se do recurso manejado, rejeitando-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que pela competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovida de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. 3. Como a ação originária objetiva também a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. 4. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1618035, 07117199720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CELG. ESTADO DE GOIÁS. ATO REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso (...)". (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Tendo as agravantes rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeitada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade e conhecido o recurso. 2. Nos termos dos artigos 18, 25 e 125 da Constituição Federal, cabe aos Estados a organização de sua Justiça por edição de leis. 3. A relação jurídica entre CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, CELG D, ENEL BRASIL S/A e Estado de Goiás não é consumerista, mas sim de cunho administrativo, na qual se discute ato praticado pelo Ente Público em processo administrativo, debate afeto à competência absoluta reservada aos juízos de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia - GO. Afinal, ao compor o polo passivo da demanda, o Estado de Goiás (agravado) atrai a incidência de norma especial, qual seja, o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 21.268/2022) em detrimento do Código de Processo Civil, artigo 52. 4. Cláusula de eleição de foro, atinente à competência territorial, cede ao interesse público, que guarda relação com competência absoluta. Assim, nenhum reparo à decisão agravada, pela qual declinada a competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1622612, 07205815720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Impende ressaltar que, em razão da autonomia concedida aos entes federados, não se pode entender que as regras de competência poderiam ser afastadas por eventual cláusula de eleição de foro, sob pena de malferimento do pacto federativo. Gize-se que a cláusula de eleição de foro é uma hipótese de prorrogação voluntária de competência, razão pela qual somente pode afastar a aplicação das regras referentes à competência relativa, excluindo-se, ainda as situações de competência territorial com nítida natureza absoluta, como é o caso da ação real imobiliária e da ação civil pública, que se firmam pelo local do dano e, igualmente, a hipótese aqui versada. Assim, a cláusula de eleição de foro quando pretender mitigar hipótese de competência absoluta, será ineficaz. Nesse passo, entendendo-se que a questão se configura em verdadeira hipótese de competência com natureza absoluta, destaca-se o artigo 62 do Código de Processo Civil que dispõe que a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. O fato de o edital do processo licitatório haver indicado contrato modelo, com previsão cláusula elegendo o foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF, para dirimir conflitos relacionados à relação contratual não tem o condão de afastar a abusividade apontada. Com efeito, não há como ser imposta ao Poder Judiciário a observância de regra contratual que afronta normas constitucionais e infraconstitucionais, sobretudo quando relacionadas à competência jurisdicional. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, incisos III a V do Código de Processo Civil c/c artigo 87, III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada nessa oportunidade. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. [1] NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. Salvador, JusPodivm, 2017. p. 251. [2] NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. Salvador, JusPodivm, 2017. p. 552. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8a ed. Salvaldor: JusPodvium, 2016. p. 179.